Tribunal: TJPA
Processo: 0854550-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854550-85.2018.8.14.0301
APELANTE: VERA LUCIA DE LIMA MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LICENCIAMENTO
EX-OFFÍCIO
DA APELANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, a apelante arguiu que foi licenciada
ex-offício
da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância dos necessários procedimentos legais;

III – Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se originou a partir do ano de 1990, ocasião em que a apelante foi licenciada
ex-offício
das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 1995. Entretanto, a recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 04 de setembro de 2018, ou seja, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou improcedente liminarmente o pedido formulado na referida ação;

IV - A
ausência de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento da apelante, visto que o mesmo foi publicado no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 30
/11/1990
, atingindo, portanto, sua finalidade, além de atender ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal;

V -
Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA DE LIMA MARTINS,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
com julgou improcedente liminarmente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c 332,
§
1º, ambos do NCPC, entendendo que o pleito da ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (
Num. 2254174 - Pág. 1
/14), o patrono da apelante narrou que a mesma
realizou concurso com o objetivo de ingressar nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido aprovada e devidamente matriculada no curso de formação de soldados da PM-PA, concluindo o referido curso.

Salientou que a apelante
foi licenciada
ex-offício

dos quadros da PM/PA, sob a justificativa de ter
concluído tempo de serviço
, entretanto, a recorrente era servidora militar concursada, o que, por si só, já impediria a Administração Pública de proceder o licenciamento nos termos praticados
.

Aduziu que
a Administração Pública deveria oportunizado a apelante o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorreu.

Sustentou, em síntese, que o ato de
licenciamento
ex-offício
da recorrente da Polícia Militar do Estado do Pará encontra-se eivado de vícios, tornando-o nulo de pleno de direito.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que licenciou
ex-offício
a recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2254183 - Pág. 1
/7),
julgando improcedente liminarmente o pleito da apelante, entendendo que o mesmo encontrava-se prescrito.

Nas razões recursais (
Num. 2254185 - Pág. 1
/17), o patrono da apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através de decisão de
Num. 2254189 - Pág. 1
, a autoridade sentenciante manteve sua decisão e determinou a intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 2254191 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2261595 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de
Num. 2292251 - Pág. 1
/4
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou improcedente a ação ajuizada pela apelante, entendendo que o pleito existente na referida ação, declaração de nulidade do ato administrativo que licenciou
ex-offício
a recorrente da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará
, encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito da recorrente se originou no ano de 1990, ocasião em que a mesma foi licenciada
ex-offício
da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, motivo pelo qual,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 1995, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da apelante acerca do seu licenciamento da mencionada corporação.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 04 de setembro de 2018, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito da apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO

DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a
Fazenda

Pública
. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição
, tendo em vista a publicação do ato
administrativo
de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA
. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PEDIDO
DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. -
Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32,

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No
pedido
de restabelecimento de pensão por morte, a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da
prescrição
do fundo do direito.
- Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa.

Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Ademais,
a partir do momento em que se fez público o licenciamento
ex-offício
da apelante, por meio da publicação do Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrida no dia 30 de novembro de 1990 (
Num. 2254177 - Pág. 5)
, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

Sabe-se que
o Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da referida corporação, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros
.

Nesse sentido, entendo que não merece acolhimento o argumento da apelante de que não teve início a contagem do prazo prescricional, em razão da inexistência
de publicação no Diário Oficial, uma vez que a ausência da mesma não torna nulo o ato de licenciamento, máxime quando o mesmo foi publicado no Boletim Geral da PM
/
PA, atingindo sua finalidade, além de atender ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal
, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao recorrente.

Além disso, conforme já mencionado, o que interessa, para fins de contagem do prazo prescricional, é a data inequívoca da ciência do ato, que ocorreu mediante a publicação do Boletim Geral da PM
/PA do
licenciamento
ex-offício
da apelante
.

Esse entendimento encontra-se sedimentado nesse egrégio Tribunal, conforme demonstra o aresto abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR ? CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO NO BOLETIM GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE ATENDIDOS - ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros;

3. A falta de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPA, atingiu sua finalidade e atendeu ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, inadmissível a alegação do recorrente no sentido de que o prazo somente começaria a contar a partir da publicação em Diário Oficial da Justiça;

4. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

5. A Portaria que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, tornou-se pública por meio do Boletim Geral nº 137, publicado em 24-7-2001, a partir de quando tomou ciência inequívoca do Ato administrativo ora impugnado, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de anulação do ato administrativo em 2012, o prazo quinquenal para questionar tal afastamento há muito já havia se escoado;

6. Apelação conhecida e desprovida.
(2018.01599409-34, 189.255, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2021